Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – APELAÇÃO – REUNIÃO CONDOMINIAL – REALIZAÇÃO – CORONAVÍRUS – PROPAGAÇÃO DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – LEI 14.010/20 – ASSEMBLEIA VIRTUAL – CÉDULAS – URNAS – MEIOS DIVERSOS DE AFERIÇÃO DA VONTADE DOS CONDÔMINOS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – CARÁTER SOBERANO DA ASSEMBLEIA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial.
2. O surgimento da pandemia de Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, trouxe consequências indescritíveis para a humanidade, inclusive no tocante à proibição de reunião de um grande número de pessoas, vedação que seria violada acaso fosse realizada assembleia de condomínio constituído por mais de 300 moradores.
3. Por possuírem caráter normativo, as decisões adotadas pelas assembleias são cogentes e somente podem ser alteradas mediante a realização de nova assembleia ou no caso de violação do ordenamento jurídico.
4. Em face do caráter soberano que reveste as deliberações das assembleias, ainda quando a reunião dos coproprietários esteja impossibilitada a título de medida de prevenção à propagação da Covid-19, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade dos associados para autorizar medidas que interfiram no orçamento condominial.
5. Existem meios outros de aferir a vontade dos interessados que não as reuniões presenciais. A Lei 14.010/20 possibilita a reunião por meio virtual, hipótese que elide a necessidade de atuação do Poder Judiciário, seja para reduzir taxas ordinárias, seja para suspender a arrecadação de fundo de reserva, resultando, em consequência, na ausência de interesse processual.
6. Acaso o custeio inviabilize a realização, por meio eletrônico, das assembleias virtuais, ainda é possível a utilização de cédulas, de urnas ou de outros meios lícitos que afiram a vontade dos coproprietários.
7. Embora sejam compreensíveis as preocupações relativas às consequências da pandemia de Covid-19, elucubrações acerca de situações hipotéticas, como aquelas concernentes à eventual possibilidade de responsabilização do condomínio, não suprem, na esfera judicial, a imprescindibilidade da existência das condições da ação.
8. Recurso desprovido.